Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO ALIMENTANTE. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS NA ORIGEM. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, pois tal hipótese não está acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
2. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 2.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada a incapacidade ou a redução da capacidade contributiva. 3.1. Os alimentos provisórios devem ser arbitrados levando-se em consideração a precariedade de elementos confirmadores da situação econômico-financeira das partes, porquanto fixados na fase inicial do processo, sem a respectiva dilação probatória para que a real situação financeira das partes seja avaliada, até que seja produzido um conjunto probatório robusto, o qual respaldará a sentença a ser proferida.
4. No caso concreto, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os alimentos provisórios fixados são desproporcionais frente às necessidades da alimentanda e à possibilidade do alimentante. 4.1. A partir da análise do trinômio da necessidade-possibilidade-razoabilidade e das provas produzidas até o presente momento processual, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado a título de alimentos provisórios na origem.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.